Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O fato de a instituição ré ser uma entidade sindical não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame, pois, ao ofertar produtos e serviços aos associados, mediante retribuição, enquadra-se no conceito de fornecedor e/ou prestador de serviço previsto no art. 3° da legislação consumerista, enquanto que a autora se insere no conceito de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do diploma consumerista.
2. Os descontos indevidos de contribuição associativa sem a prova de prévia filiação da consumidora geram a responsabilidade civil da instituição demandada de proceder ao ressarcimento dos valores retirados do patrimônio da vítima de forma arbitrária e à reparação dos danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.
3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição ré sequer apresentou nos autos instrumento contratual capaz de justificar os descontos realizados no benefício previdenciário da vítima.
4. Considerando que, no caso, a extensão do dano causado à consumidora não foi tão alta, revela-se adequada a fixação do valor devido a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. O arbitramento dos honorários de sucumbência deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual, o que não ocorreu neste caso.
6. Recurso de apelação parcialmente provido.